Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 5.917,50 (cinco mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos), que equivale, logicamente, ao auxílio - alimentação (R$ 394,50) multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (15 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido. Sobre a atualização do presente débito, deve incidir, a contar de 03/2020 (data de pagamento da conversão sem a inclusão das verbas acima), correção monetária pelo IPCA-e, acrescida de juros de mora, a contar da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme art. 1oF da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC”.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a inclusão de verbas relativas a Gratificação de Movimentação – GMOV e Auxílio Alimentação no valor recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 54090514). Foram ofertadas contrarrazões (Id 54090516).
4. Em suas razões recursais, o requerente afirma que teve reconhecido, por ocasião da sentença, o direito à inclusão do auxílio alimentação nos cálculos do valor da conversão da licença prêmio em pecúnia, porém foi determinada a incidência de correção monetária a partir da data de pagamento da conversão sem a inclusão da verba, o que vai de encontro ao entendimento dos Tribunais Superiores e do TJDFT. Requer a reforma da sentença a fim de que seja determinada a incidência da correção monetária a partir da data da aposentadoria.
5. O termo inicial para correção do valor a ser recebido a título de licença prêmio convertida em pecúnia é a data da aposentadoria. Nesse sentido: Agravo regimental. Servidor público. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. Data da aposentadoria. Agravo regimental não provido. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...). STJ - AgRg no RMS: 37177 GO 2012/0036486-6, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 04/06/2013, DJe 10/06/2013.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada a fim de determinar a incidência da correção monetária a partir da data da efetiva aposentadoria.
7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.